Tribunal: TJDFT
Processo: 0708034-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DE IPVA. CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRESA CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE REPASSE. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos em face do Acordão proferido pela 1a Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado interposto pelo embargante e a ele negou provimento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de omissão no acórdão embargado; embargante aponta que a embargada não realizou o pagamento do tributo e que a mera apresentação de recibo da operação financeira realizada entre o titular do cartão de crédito e a operadora não comprova a extinção do débito com o Estado.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia a omissão ou contradição alegadas. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Em relação à controvérsia trazida pelo embargante, o acórdão foi claro ao apontar que o pagamento do tributo foi adequadamente realizado pela embargada, não havendo provas em sentido contrário. 5.1. Em relação ao formulário de cancelamento de compra anexado pela autora, trata-se de documento requerendo o cancelamento do pagamento realizado junto à administradora de cartão de crédito, justamente em razão da cobrança realizada pelo DF, após o pagamento realizado por intermédio da empresa conveniada com a Secretaria de Fazenda do DF, não havendo nos autos nenhum elemento de que a compra tenha sido cancelada. Nesse quadrante, destaca-se que a empresa Cartão BRB foi incluída no polo passivo da presente ação justamente com esse fim, contudo, teve sua ilegitimidade passiva decretada pela sentença.
6. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas nas razões do recurso, desde que aponte, de forma suficiente, os fundamentos e os motivos que sustentam suas razões de decidir, o que foi adequadamente observado pelo acórdão embargado.
7. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.